Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-88.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000482-88.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA SOURE Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES NA ZONA RURAL. CASO QUE CORRESPONDE À EXCEÇÃO LEGAL, UMA VEZ QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. Apesar de a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR possuir personalidade jurídica própria, o recurso a ser repassado é proveniente do Estado, de modo que resta patente o seu interesse jurídico na causa. “Considerando que o recurso a ser repassado ao Município convenente provém do Estado, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, devendo, por este motivo, ser mantido no polo passivo da demanda”. No caso em tela, a finalidade da verba proveniente do convênio pretendido está direcionada para a cooperação técnica e financeira visando a conclusão de 53 (cinquenta e três) unidades habitacionais rurais, situação que encontra guarida nas exceções legais, relativas à apresentação da documentação, previstas no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se enquadra no conceito de saúde, educação ou assistência social, consoante pacificado pelos tribunais superiores. Conforme tem decidido o STJ, a mencionada exceção diz respeito às ações que visam atender aos direitos sociais dos cidadãos, dever do Poder Público, como aqueles previstos nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 da CF, quais sejam alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8000482-88.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como autor, o Município de Nova Soure e, como réus, o Estado da Bahia, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Estado da Bahia - CAR e a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em julgar procedente o pedido. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça